Tribunal: STF
Processo: ARE 1516085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL A EX-COMPANHEIRA QUE RECEBIA PENSÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO DE TRATAMENTO EM RELAÇÃO AO REGRAMENTO PARA EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO. DATA DO ÓBITO. CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. OBSERVÂNCIA DO VALOR DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA ACORDADA NA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC Nº 113/2021. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA COM PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    1. Enquanto não regulamentado o disposto no art. 40, § 7º, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019), aplicam-se à pensão por morte de policial civil do Distrito Federal as regras transitórias previstas no art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019, devendo ser observadas, portanto, as disposições da Lei nº 8.213/1991 quanto à definição do enquadramento no rol de contemplados do referido benefício previdenciário (art. 23, §§ 4º e 8º, da Lei nº 8.213/1991).



    2. Não é concebível a existência de distinção de tratamento entre cônjuge e companheiro para fins de incidência da regra previdenciária prevista no § 2º do art. 76 da Lei nº 8.213/1991. Isso porque, na linha de precedentes do STF, é incompatível materialmente com a Constituição Federal de 1988 a interpretação de lei que desequipara, para fins sucessórios, o casamento da união estável, o que implicaria malversação dos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade como vedação à proteção deficiente e da vedação ao retrocesso. É devida, portanto, à ex-companheira do falecido a pensão por morte, nos termos do art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213/1991.



    3. A pensão por morte é devida a partir da data do óbito quando o requerimento administrativo é formulado, por dependentes que não os filhos menores de 16 (dezesseis) anos do falecido, em até 90 (noventa) dias contados a partir da data do falecimento (art. 74, I, da Lei nº 8.213/1991).



    4. O valor da prestação alimentícia paga pelo falecido à autora, prevista por prazo indeterminado e em comum acordo entre os envolvidos, deve servir de paradigma para o valor da pensão por morte a que tem direito a ex-companheira, sob pena de, estabelecendo-se patamar superior, implicar enriquecimento sem causa da beneficiária em relação ao erário.



    5. Não obstante o acerto parcial do Magistrado sentenciante quanto à aplicação dos paradigmas insculpidos nos Temas nº 810 da repercussão geral (RE nº 870.947/SE) e 905 dos repetitivos (REsp nº 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS), tratando-se de obrigação previdenciária de trato sucessivo, é devida a incidência da taxa SELIC a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113, de 8 de dezembro de 2021, nas condenações da Fazenda Pública (art. 3º da EC nº 113/2021).



    6. Em sendo ilíquida a sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a definição do percentual dos honorários de advocatícios de sucumbência deve ocorrer apenas em fase de liquidação do julgado.



    7. Apelação cível da autora parcialmente provida. Remessa necessária e apelação cível do réu parcialmente providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente